Tribunal: TJDFT
Processo: 0705630-43.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DESCONTO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FATURA. PAGAMENTO MÍNIMO. ABUSIVIDADE. INFORMAÇÃO. DEVER. VIOLAÇÃO. INDÉBITO. REPETIÇÃO. SIMPLES. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. PARÂMETRO. PROVEITO ECONÔMICO. VALOR IRRISÓRIO. BASE DE CÁLCULO. ALTERAÇÃO. VALOR DA CAUSA. POSSIBILIDADE.
1. A instituição financeira deve devolver as parcelas pagas pelo consumidor de forma simples, abatido o valor transferido a ele a título de empréstimo, quando estiver configurado o engano justificável, conforme disposto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
2. A ausência de inscrição do nome do consumidor no cadastro de proteção ao crédito descaracteriza a ocorrência de dano moral indenizável. Divergências de interpretação contratual não caracterizam violação aos direitos da personalidade.
3. A alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios é permitida quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido e o valor da causa não for muito baixo nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
4. Constatada uma das hipóteses do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, o julgador está impedido de prosseguir com sua análise a fim de investigar eventual enquadramento no § 8o do mesmo dispositivo, porque houve a subsunção do fato à norma.
5. Apelação parcialmente provida.